Tribunal: TJMT
Processo: 1006576-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006576-14.2020.8.11.0000
Agravante: Município de Rondonópolis
Agravada: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001934-86.2020.8.11.0003 ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar que o requerido Município de Rondonópolis realize novo processo seletivo simplificado, no prazo de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, com o mesmo objeto do lançado com o “Edital de Processo Seletivo Simplificado no 001/2020/SMGP”, a fim de assegurar a integração social e o acesso a cargos públicos daqueles que possuem necessidades especiais compatíveis com os cargos disponibilizados pelo Poder Público, utilizando a Lei Estadual no114/2002, devendo dar ampla publicidade ao novo certame, a fim de que o grupo de pessoas atingidas pela presente decisão possa tomar conhecimento do aditamento do edital anterior, viabilizando a participação destes no certame, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cessando-a até que a tutela venha a ser integralmente cumprida.
Aduz, em síntese que, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Anulatória que objetiva anular o Processo Seletivo Simplificado no 001/2020/SMGP destinado à contratação temporária de professores para ministrar aulas nas escolas do Município de Rondonópolis, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e, razão de suposta ofensa aos portadores de necessidades especiais, em razão de não dispor em edital, da reserva de vagas destinadas a eles.
Assevera que a decisão agravada implica em ofensa aos princípios da reserva do possível e separação dos poderes, bem como caracteriza afronta a discricionariedade administrativa, na medida em que inexiste previsão legal para tornar obrigatória a reserva de vagas para candidatos PCD (pessoas com deficiência) em processo seletivo, mas tão somente em concurso público.
Sustenta que a determinação de realização de um novo processo seletivo no decorrer do ano letivo, quando já realizadas as contratações dos aprovados, implica em tumulto na vida escolar, até mesmo pelo fato de que as duas únicas candidatas aprovadas, que se declararam PCD, já teriam sido contratadas, conforme relatório encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação.
Pontua, ainda, que, o Agravante seguiu as orientações dadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em cuja cartilha, não orienta ou exige a reserva de vagas para PCD por ocasião da realização de processo seletivo simplificado, para contratação temporária, por não estarem inseridas na exigência constitucional do concurso para tal mister.
Argumenta, também, que, a discricionariedade permite uma apreciação subjetiva da Administração Pública, de maneira que concede maior abertura para as decisões nos casos concretos, entendendo que, no caso em análise, existe uma orientação específica por parte do TCE, que desonera os Municípios, de incluir vagas para PCD nas contratações temporárias, em especial pelo seu caráter precário e de curta duração.
Por fim, ressalta a inviabilidade da concessão de tutela provisória de urgência contra a fazenda pública, que esgote o objeto da lide; além de defender o descabimento da multa cominatória, por se mostrar potencializadora de causar dano ao serviço público, gerando prejuízo a toda a coletividade, nos termos do STA n. 513 AgR-AgR – Ministro Ricardo Lewandwki, publicada em 3/12/2015).
Por essas razões, ressaltando a plausibilidade do direito invocado bem como a possibilidade de irreversibilidade da medida, consistente no gasto com a realização de um novo processo seletivo, inobstante tenha o Agravante agido em consonância com a orientação de órgão externo de controle, requer a suspensão da decisão agravada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso dos autos, o Magistrado Singular justificou o deferimento da liminar no fato de que o edital desrespeita diversas garantias previstas na Constituição Federal aos portadores de necessidades especiais, consignando que, não há razões para que o Município de Rondonópolis não fizesse a reserva legal e constitucional de vagas para pessoas portadoras de deficiência, ainda que viesse alegar ausência de norma municipal obrigando tal reserva.
Destacou, ainda, que, a ausência de norma municipal em nada impossibilita a aplicação da garantia constitucional, uma vez que a ordem constitucional é clara ao determinar que a Administração Pública faça a reserva legal de vagas em cargos públicos para pessoas portadoras de deficiência, deveria, portanto, a Administração Pública regular por normas próprias a aplicação do direito assegurado pela Constituição, não fazendo, verificando a violação de tal, impõe ao Judiciário assegurar o direito daqueles que se beneficiam da garantia constitucional.
Ressaltou, também, que, o ano letivo na rede pública municipal está para iniciar, de modo que a suspensão na contratação de tais profissionais para atender a ausência, em tese justificada, de servidores efetivos, estaria o acesso à educação de milhares de crianças e adolescentes obstaculizado, parando a máquina pública por questão facilmente contornável, já que a todo modo para assegurar o que se pretende com a inicial seria necessário a realização de novo processo seletivo.
Ato contínuo, em observância ao princípio da continuidade do serviço público, decorrente da supremacia do interesse público, o Magistrado Singular manteve o atual processo seletivo até a realização do processo seletivo simplificado em que sejam reservadas as vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais.
Pois bem.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Isso porque, em que pese se tratar de processo seletivo simplificado, cujos cargos ofertados não têm natureza efetiva, compreende-se que o simples caráter público e utilização de verbas igualmente públicas impõe ao ente público a obediência aos critérios estabelecidos no art. 37, VIII, da Constituição Federal, in verbis:
“Art.37 (...)
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão"
Por sua vez, o art. 38 do Decreto no 3.298/99, apenas excluiu da obrigatoriedade de reserva de vagas as contratações para cargos em comissão e funções de confiança e para a investidura de cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato, o que equivale a dizer que deve haver reserva de vagas nos processos seletivos para contratação temporária.
Conforme entendimento jurisprudencial, não é razoável interpretar restritivamente o dispositivo constitucional em referência, a fim de assegurar a reserva de vagas apenas nas hipóteses de concurso público para emprego ou cargo público, dispensando-a nas hipóteses de contratação temporária.
Tal exigência poderá ser dispensadas, a critério do Administrador Público, quando as atividades inerentes à função objeto da contratação temporária forem extenuantes ou exigirem de seu executor habilidades ou características físicas incompatíveis.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICIDADE. DIVULGAÇÃO EM RÁDIOS LOCAIS. POSSIBILIDADE. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. USO DE VERBA PÚBLICA. RESERVA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INDISPENSÁVEL. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 37, § 1o, DO DCRETO FEDERAL 3298/99.
A falta de divulgação de seleção pública na imprensa oficial não ofende ao princípio da publicidade, máxime quando o município que realiza o certame não é alcançado por essa modalidade de publicidade e o processo é amplamente divulgado nas rádios locais.
Ainda que se trate de processo seletivo simplificado, o simples caráter público e utilização de verbas públicas impõe reserva de vagas aos portadores de deficiência, prevista no art. 37, VIII, da Carta Magna e art. 37, § 1o do Decreto Federal 3298/99.
Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - AI: 00001598320098140036 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2010, 2a CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 23/02/2010). [Destaquei]
Com efeito, entendo, a priori, que a Constituição Federal fala em reserva de percentual dos cargos e empregos públicos, sendo indiferente o fato de o provimento ocorrer na forma efetiva ou temporária; porquanto, ainda que temporariamente, uma pessoa aprovada em processo seletivo na maioria das vezes ocupará um cargo de provimento efetivo ou emprego público, seja em virtude de vacância imprevista, seja por ausência do titular motivada por férias, licença saúde, maternidade, etc.
Ressalto, outrossim, que não obstante as disposições do Artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, que veda a concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, a questão deve ser flexibilizada em razão da relevância da matéria versada, notadamente nos casos em que presente o risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final da ação.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO. ART. 1o, § 3o DA LEI No 8.437⁄92. CARÁTER SATISFATIVO. MITIGAÇÃO. MELHORIAS NAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E ESTRUTUTAIS DO HEABF. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO. 1. A vedação legal imposta à concessão de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública (art. 1o, § 3o da Lei no 8.437⁄92) não é regra absoluta, cabendo sua mitigação, quando relevante a fundamentação do direito que se busca tutelar e a urgência do caso concreto. Precedente STJ. 2. Os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória encontram-se presentes, pois a relevância da fundamentação está amparada em farta prova documental sobre as irregularidades constatadas no nosocômio em questão, em especial pelas falhas em procedimentos sanitários e na estrutura predial, quando é dever do Estado zelar pela saúde, com arrimo nas disposições constitucionais pertinentes – art. 196 e seguintes da Carta Magna. 3. Já em relação ao dano irreparável e de difícil reparação, fica patente que tais condições sanitárias nocivas à saúde colocam em risco toda a coletividade, sejam os usuários do hospital ou os profissionais que lá desempenham suas funções, se mostrando maior prejuízo tolerar que referida situação se perpetue do que permitir medidas que cuidam em colocar em prática os princípios constitucionais afetos à administração pública (art. 37 da Constituição Federal), notadamente o da eficiência. Afasto, com este entendimento, a irreversibilidade da medida. 4. ¿O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. (ARE 894085 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15⁄12⁄2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16-02-2016 PUBLIC 17-02-2016). 4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do E. Relator. (TJ-ES - AI: 00059716620178080035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/7/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/7/2017). [Destaquei]
In casu, o processo seletivo questionado já se encontra na fase de convocação e contratação dos aprovados e/ou classificados, de forma que, não sendo concedida a liminar, a princípio, implica-se na contratação ilegal decorrente de processo seletivo que, em tese, desrespeitou a determinação constitucional da reserva de vagas aos candidatos portadores de deficiência física.
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito em favor do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora